Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-39.2023.8.11.0011
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003138-39.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (RECORRIDO), JULIANA FERNANDES SA - CPF: 019.428.041-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FURTO. SINAIS DE ARROMBAMENTO. ESTACIONAMENTO. PRELMINAR. NULIDADE DA SENTEÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO.
DEVER DE GUARDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. PRODUTOS COM NOTA FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMETNE PROVIDO.

1-
Havendo fundamentação coerente com a prova produzida, que justifique o resultado do julgamento, não há que se falar em nulidade.
2-
Oferecendo estacionamento aos clientes,
ainda que de forma gratuita, o estabelecimento comercial tem o dever de guarda e segurança, nos termos da Súmula 130/STJ.
3-
A indenização ao dano material, pressupõe a efetiva prova das despesas/prejuízos suportados. 4- O dano moral, decorre da desídia da Empresa, no atendimento à vítima, com suporte na prova dos autos, superando o mero descumprimento contratual.
4-
O valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (
TJMT – TR – RI no
1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
)
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 224889675, na reclamação no 1003138-39.2023.8.11.0011, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que condenou a Recorrente:
“em indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.929,24 (três mil e novecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir do efetivo prejuízo;” e “ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ)”.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são):
PRELIMINAR
: - nulidade da sentença.
MÉRITO
:
- inexistência de ato ilícito; - ausência de provas do dano material; - falta de zelo com objetos pessoais; - inexistência de dano moral presumido.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) do(s) recurso(s).

-
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

A sentença registrou, suficientemente, a fundamentação que justificou o resultado do julgamento, possibilitando, inclusive, a via recursal ampla.

Nesse sentido:

“Ementa: Decisão Monocrática. ... No entanto, em se tratando de omissões de apreciação dos fundamentos jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de opinio communi que não está o órgão jurisdicional condicionado à crítica analítica acerca de cada um deles à exaustão, sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. ...”
(STJ – 4a T - REsp n. 1.978.505 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 19/6/2024).

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIDA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ENFRENTAMENTO.
DECISÃO DA ORIGEM QUE, EMBORA SUCINTA, TRATOU DO TEMA ABORDADO NO FEITO. NULIDADE NÃO VERIFICADA
. DEMAIS ARGUMENTOS QUE PRETENDEM A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE DIREITO. INVIABILIDADE PELO MEIO ELEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, EXCLUSIVAMENTE PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITO INFRINGENTE.
” (TJRS – 4a TR - Embargos de Declaração Cível no 71009782814 – rel. Juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva – j. 11/12/2020). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da ocorrência do fato.

No caso, restou incontroversa a ocorrência do incidente no estacionamento disponibilizado pela empresa, revelando a sua responsabilidade no dever de guarda e segurança.

Nesse sentido:

“SÚMULA N. 130/STJ: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

- do dano material.

A Recorrida ingressou com a presente ação ao argumento de que no dia 24/8/2023, se dirigiu ao supermercado da Recorrente em Cuiabá-MT, após deixar seu pai no hospital para uma cirurgia, junto com seu filho de um ano e que, ao retornar ao estacionamento do estabelecimento, constatou que a janela de seu veículo havia sido arrombada e que diversos itens, incluindo pertences de seu bebê, como bolsa de maternidade, roupas, e medicamentos, haviam sido furtados.

Alegou ainda que Reclamada/Recorrente não ofereceu suporte imediato, exceto por alguns itens básicos para o bebê, forçando a Autora a permanecer na cidade por mais um dia para consertar o vidro de seu carro, o que gerou gastos adicionais com hospedagem e alimentação. Diante da negativa de ressarcimento, a Autora alega prejuízo material no valor de R$ 3.929,24 (
três mil novecentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos
), incluindo despesas com o conserto do veículo e perda de um dia de trabalho, além do dano moral pelos transtornos sofridos.

Conforme consta no boletim de ocorrências 2023.242776 (
id. 224889656
), bem como das fotografias juntadas pela Recorrida (
id. 224889655
), não impugnadas pela Recorrente, possível observar a existência de sinais de arrombamento no referido veículo.

Na hipótese, há como afirmar, com absoluta certeza, que os danos materiais de fato ocorreram no interior do estabelecimento comercial, ante os sinais de arrombamento no veículo, e sem impugnação válida pela Recorrente.

De outro lado, conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado.
Assim, cabe à vítima comprovar a efetiva propriedade dos bens que alega terem sido furtados do veículo, por meio da apresentação de comprovantes de compra, como notas fiscais e/ou recibos.

A Recorrida alegou que foram subtraídos os seguintes itens de seu veículo:

“01- BOLSA DE MATERNIDADE MARCA LANDY R$ 299,90

02- 03- CONJUNTOS DE MARCA TIGOR R$ 349,00cada= R$ 1.047,00

03- 01-CALÇA DE MARCA MILLON R$ 219,90

04- 01- SAPATO DE MARCA TIGGOR R$ 220,00

05- VITAMINA d, ADera: R$ 82,28

06- 01- Antialérgico de marca allegra: R$33,89

07- 01- Neutrofer infantil R$ 53,70”

No entanto, não há qualquer comprovante de aquisição dos itens listados acima, tais como notas fiscais ou recibos, que atestem a propriedade dos bens pela Recorrida. Ademais, inexiste prova de que esses itens estavam efetivamente dentro do veículo no dia e hora do suposto furto, não havendo, portanto, elementos suficientes para comprovar a veracidade das alegações da parte autora.

Ao analisar a inicial, verifica-se que a Recorrida informou estar na cidade de Cuiabá-MT para acompanhar seu pai, em razão de procedimento cirúrgico. Todavia, não há nos autos, provas de que as despesas com hospedagem e alimentação, no valor de R$ 453,00 (
quatrocentos e cinquenta e três reais
), tenham sido geradas, exclusivamente, em razão do incidente ocorrido.

A possibilidade de que essas despesas já seriam inevitáveis em virtude do compromisso relatado, não foi demonstrado pela Autora.

Além disso, a Recorrida pleiteia o valor de R$ 1.189,48 (
mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos
) a título de diária de advogada, conforme tabela da OAB/MT, alegando que perdeu um dia de trabalho devido ao incidente.

A hipótese se trata de lucros cessantes, e a condenação a esse título exige a comprovação do dano. Precedente.
“Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II,do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil" (STJ – 3a T - REsp 1655090/MA – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 04/04/2017 - DJe 10/04/2017)
.

Da mesma forma, inexiste nos autos qualquer prova que demonstre, com certeza, os compromissos profissionais impedidos/adiados.

No presente caso, o único dano material efetivamente comprovado nos autos refere-se às despesas com o conserto do veículo, conforme documento anexado sob o id. 224889659, no valor de R$ 330,00 (
trezentos e trinta reais
).

- do dano moral.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, a condição de mulher, filho pequeno e momento de tratamento de saúde do genitor, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral.

No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (
TJMT – TR – RI no
1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
).

Neste ponto, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
fixar o dano material em R$ 330,00 (
trezentos e trinta reais
) mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.
a.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024